Tribunal: TJMT
Processo: 1017202-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017202-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (AGRAVANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – SÚMULA 700 STF – RECURSO PROVIDO.

Súmula 700 do STF – “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução tirado em face de decisão que não acolheu os embargos de declaração interposto pela agravante
Camila Dos Santos Peixoto
, mantendo a decisão na qual foi exercido o juízo de retratação, onde foi acolhido o pedido do Ministério Público e determinada a reinserção da condenação imposta na ação penal n. 0005547-58.2013.8.11.0042.

Nas razões recursais, a agravante requer preliminarmente a declaração de cassação, ou, revogação do decisum (seq. 309) reconhecendo a ilegalidade desta decisão, com fundamento no não conhecimento do agravo intempestivamente pelo MP (de seq. 299), reestabelecendo os efeitos da decisão de sequencial 292.1 – (com arrimo no art. 107, II, do CP, seja confirmada a declaração de extinção da punibilidade da reprimenda imposta de 2 anos e 8 meses, advinda de condenação pelo delito do art. 288, do CP).

Subsidiariamente, no mérito, requer seja declarada a revogação da decisão do seq. 309, considerando que a penitente cumpriu todos os requisitos objetivos expressos no decreto de indulto/2017 (nos termos da fundamentação fatica-juridica demonstrada alhures) com a respectiva ordem de reestabelecimento dos efeitos da decisão de seq. 292, com fundamento no art. 107, II, do CP, seja confirmada a declaração de extinção da Punibilidade da pena de 2 anos e 8 meses da guia de n. 0005547-58.2013.8.11.0042.

Em contrarrazões ao agravo o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, com o não acolhimento da preliminar e com a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do indulto/2017. (Id.

222061666)

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 222061666).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 224868176).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, preliminarmente
a agravante requer a declaração de cassação, ou, revogação do decisum (seq. 309) reconhecendo a ilegalidade desta decisão, com fundamento no não conhecimento do agravo intempestivamente pelo MP (de seq. 299), reestabelecendo os efeitos da decisão de sequencial 292.1 – (com arrimo no art. 107, II, do CP, seja confirmada a declaração de extinção da punibilidade da reprimenda imposta de 2 anos e 8 meses, advinda de condenação pelo delito do art. 288, do CP).

Pois bem. Com razão a parte agravante.

Compulsando os autos, verifica-se que na data de 02/11/2023, o juiz proferiu decisão (Id
. 222061666)
, que acolheu os embargos de declaração interposto pela agravante, concedendo-lhe o indulto, declarando-se extinta a punibilidade da recuperanda Camila do Santos Peixoto, em relação à condenação oriunda da ação penal de n.
n. 0005547-58.2013.8.11.0042.

Após prolatada esta decisão, o Ministério Público seguindo o prazo do SEEU (10 dias) em 29/11/2023 (Id.

222061666) interpôs agravo em execução, requerendo a cassação da decisão acima. A agravante apresentou contrarrazões ao agravo, alegando a intempestividade recursal.

O magistrado por sua vez,
proferiu decisão exercendo o juízo de retratação, acolhendo o pedido do Ministério Público e determinando a reinserção da condenação importa na ação penal n. 0005547-58.2013.8.11.0042.

A agravante apresentou embargos de declaração, que fora rejeitado pelo juízo. E desta decisão, se insurge a agravante.

Ao que se depreende, obrou em equívoco o agente ministerial ao levar em conta, fins de cômputo de prazo recursal, a data em que gerado pelo sistema SEEU.

Isso porque, o prazo recursal é de 05 dias, nos termos da Súmula 700 do STF – “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.”

Veja-se que o próprio Ministério Público reconheceu a interposição do agravo no prazo de 10 dias,
verbis:

“[...]Os autos vieram remetidos para o Parquet no dia 6/11/2023, para ciência da decisão e, como e verificado, ha o prazo de 10 dias para entrada no sistema de análise do Promotor de Justiça, ou seja, para iniciar o prazo concedido pelo juízo. Isso quer dizer que, vieram remetidos em 6/11/ 2023, entrando no sistema do Ministério Público para iniciar o prazo para análise no dia 17/11/ 2023.

E, assim, a partir do dia 17/11/2023 (sexta-feira), foi concedido pelo juízo, conforme se observa da seq.294, o prazo de mais 10 dias, o qual se findou em 29/11/2023. E foi quando o promotor de justiça, dentro do prazo concedido, teve ciência da decisão, junto a outros tantos que venceram no mesmo dia. [...]”

Assim, protocolado o agravo ministerial no dia 29/11/2023, apresenta-se intempestivo, devendo ser acolhida a preliminar defensiva com a consequente cassação da decisão que acolheu o agravo.

Sobre o assunto, veja-se os seguintes julgados:

“Agravo em execução penal. Recurso ministerial. Intempestividade acolhida. Súmula n. 700 do STF. Agravo não conhecido. Verificando-se que o Ministério Público não respeitou o prazo de 5 dias do agravo em execução penal, impõe-se o não conhecimento do recurso por evidente intempestividade. Agravo não conhecido. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Processo no 0800474-46.2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 28/04/2023

(TJ-RO - EP: 08004744620238220000, Relator: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 28/04/2023)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE 05 (CINCO) DIAS, CONFORME SÚMULA 700 DO STF - NÃO OBSERVADO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. É intempestivo o recurso de agravo em execução penal, quando interposto fora do prazo de 05 dias, conforme Súmula 700 do STF. 2. Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AGEPN: 10145052636357003 Juiz de Fora, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 15/02/2023)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO PARQUET EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL (SÚM. 700 DO STF) – MANIFESTA EXTEMPORANEIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução.

(N.U 1030734-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEI No 11.419/06 E DA SÚMULA No 700 DO STF. Recurso que ataca decisões datadas de 28/07/2020 e 17/08/2020. Processo remetido ao Ministério Público em 17/08/2020. Prazo de 10 dias para consulta eletrônica ao teor da intimação, nos termos do artigo 5o, § 3o, da Lei no 11.419/06, encerrado em 27/08/2020, quando automaticamente considerada realizada a intimação.
Prazo recursal de 05 dias, forte na Súmula 700 do STF, findo em 01/09/2020, certificado o transcurso do lapso pelo sistema SEEU. Agravo, protocolado no dia 02/09/2020, intempestivo. Preliminar defensiva acolhida ao objetivo do não conhecimento do agravo interposto pelo Ministério Público. Preliminar defensiva acolhida.
Agravo em execução não conhecido.

(TJ-RS - EP: 50849539820208217000 OUTRA, Relator: Carla Fernanda de Cesaro Haass, Data de Julgamento: 05/02/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, acolhendo a preliminar suscitada,
reconhecendo a intempestividade do agravo ministerial, com a consequente cassação da decisão que acolheu o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024